Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706128-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PARCIALIDADE DO PERITO. REJEITADAS. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. LICITUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NÃO PRESTADO. INEXIGIBILIDADE. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. FATURAS EM ABERTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DUPLICIDADE NÃO COMPROVADA. 1. A hipótese consiste em examinar se houve irregularidade na suspensão de fornecimento de água ao imóvel ocupado pelo apelante, bem como se teria ocorrido a cobrança de quantias indevidas referentes aos serviços de água e coleta de esgoto prestados e colocados à disposição do ora recorrente. 1.1. O apelante também pretende impugnar o acolhimento do pedido formulado em reconvenção relativamente ao pagamento do valor das faturas inadimplidas. 2. O Juízo deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso em análise a sentença proferida é compatível com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 3. As hipóteses de impedimento e de suspeição previstas nos artigos 144 e 145 do CPC também devem ser observadas em relação aos auxiliares da justiça, a exemplo do perito, nos termos do art. 148 do mesmo diploma legal. 3.1. No caso em exame, contudo, o fato de ter o profissional ocupado cargo de livre nomeação e exoneração no âmbito do Distrito Federal não afeta a necessária imparcialidade para atuar como perito na demanda em exame, proposta em desfavor da CAESB, ente com personalidade jurídica de direito privado, distinta da entidade de direito público que a criou, além de ser dotada de autonomia administrativa e financeira. 3.2. Convém anotar também que a alegada atuação do profissional técnico com a intenção de favorecer uma das partes depende de prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu no caso. 3.3. Além disso, a arguição de parcialidade do perito deduzida após a elaboração do laudo pericial, sem conexão com fatos superveniente à perícia e sem conteúdo técnico, apenas evidencia o inconformismo do apelante com o resultado que lhe foi desfavorável. 4. Uma vez constatado ter havido manipulação indevida no hidrômetro existente na unidade consumidora (ligação clandestina) é regular a suspensão do fornecimento do serviço, nos moldes do art. 121, inc. VII, da Resolução no 14/2011 da ADASA. 4.1. Com efeito, uma vez constatada pela ré a ocorrência de ligação clandestina vinculada ao nome do autor, ora apelante, é medida impositiva a suspensão imediata do fornecimento de água, independente de notificação prévia ou existência de débitos atuais. Precedentes. 5. Quanto ao mais, não é possível acolher a insubsistente tese da ocorrência de “fato consumado”, pois, mesmo que pudesse se aceita a referida figura, não ficou caracterizado decurso de longo prazo entre a decisão liminar que determinou a interrupção da suspensão do fornecimento e a sentença que reconheceu a licitude da suspensão. 6. No caso em exame, de acordo com o laudo pericial coligido aos autos, é indevida a cobrança da tarifa de esgoto, não sendo suficiente a disponibilidade da rede respectiva, pois não foi demonstrada a efetiva prestação, ainda que parcial, de serviço de esgotamento sanitário. 6.1. Diante da constatação de que não foi comprovado nos autos o pagamento de eventuais faturas, ainda que cobrada indevidamente, não há substrato legal que autorize o acolhimento do pedido de devolução, seja de modo simples ou em dobro. 7. Relativamente ao transcurso do prazo prescricional alusivo à pretensão de cobrança de tarifa relativa aos serviços de água e esgoto, convém destacar que o referido prazo deve ser de dez anos, em homenagem à regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, pois inexiste norma específica a reger a hipótese. Precedentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial sustentando a aplicação da teoria do fato consumado. Colaciona julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao afastar a aplicação da teoria do fato consumado decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010